Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INEXISTENTE – NÃO CONHECIMENTO.
1. O presente feito não se habilita ao conhecimento, pois, ausente a petição de interposição do agravo de instrumento, a inviabilizar a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pelo recorrente.
2. A ausência da petição de agravo de instrumento é vício insanável, razão pela qual não se aplica o parágrafo único do art. 932 do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que figura como parte contrária MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP.
Relato necessário.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação torna-se relevante porque compulsando os autos, verifico que não foi colacionado ao presente processo eletrônico a petição de interposição do agravo de instrumento ou qualquer documentação relativa ao processo originário, situação que inviabiliza a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pela recorrente, obstando o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃORECURSAL. RECURSO INEXISTENTE. A ausência da petição recursal impossibilita o conhecimento da decisão que pretende a parte agravante ver reformada, das razões da insurgência e da tempestividade do recurso. Sequer há como se saber quais são os pedidos do recurso. Assim, não merece o agravo de instrumento ser conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70073533507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. O recurso não pode ser conhecido. Ausente a petição do recurso, não há como saber o conteúdo da decisão que pretende ser reformada pela parte agravante, as razões da insurgência e se tal recurso é tempestivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento no CNJ: 0035532-35.2017.8.21.7000 – 12a Câmara Cível – Relator Des. GUINTHER SPODE – j. 31/03/2017)
Importante anotar que em se tratando de peça fundamental na qual se encontram presentes as razões recursais, seus fundamentos e o pedido, não se permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado.
O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou sobre o tema:
“AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que a minuta ou as razões recursais surjam incompletas ou deficientes. Ressalva do entendimento pessoal. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário no 598.609/MG, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o recurso a reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 1005896, Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 21/02/2017)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. Protocolo apenas da cópia do feito de origem, sem a petição/recurso do próprio de agravo de instrumento. A hipótese não permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do NCPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado. Inexistindo o próprio recurso, não há como conhecer do agravo do instrumento, faltando-lhe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70072325798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/12/2016).
Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.
Intimem-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =